Tribunal: TJMT
Processo: 1000949-88.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000949-88.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Imissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LENISE NUNES GUIMARAES DA SILVA - CPF: 603.808.451-72 (EMBARGADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), SALMEM GUIMARAES HAMZE - CPF: 048.960.011-50 (EMBARGADO), ANA LUIZA GUIMARAES HAMZE - CPF: 048.960.031-01 (EMBARGADO), MURILO MENDONCA DE AMORIM - CPF: 023.719.341-86 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 708.416.081-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS E COBRANÇA DE ARRENDAMENTO – OMISSÃO/CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração se destinam a sanar vícios, qual seja, de sanar obscuridade, contradição omissão ou ainda erro material, nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica, apenas mero descontentamento com o que foi decidido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

MURILO MEDONÇA AMORIM
contra acordão sob a minha Relatoria que, por unanimidade proveu o recurso interposto por
LENISE NUNES GUIMARÃES DA SILVA, SALMEM GUIMARÃES HAMZE e ANA LUIZA GUIMARÃES HAMZE.

O Embargante alega que os Embargados confessaram expressamente que o documento não teve caráter de purgar a mora e a situação consta inclusive do relatório do acordão.

Aponta que “consoante destacado no julgamento do AgInt no Agravo em Recurso Especial n. 1.246.979-PR, citando o acórdão de origem (...) Ante ao reconhecimento da existência de julgados aplicando a necessidade da prévia interpelação, faz-se necessário o pronunciamento deste Tribunal acerca da declaração expressa dos Embargados acerca da não oportunização à purgação da mora, sendo este pronunciamento necessário para fins de interposição de Recurso Especial junto ao Superior Tribunal de Justiça.”.

Ainda aponta que recentemente, quando do Julgamento do Recurso Especial n. 1.518.807-MG (2013/0186236-6), ocorrido em 25/11/2019, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela necessidade de prévia interpelação em casos de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel rural.

Ao final requer sejam sanados os vícios apontados, atribuindo efeito modificativo. Ainda, prequestiona os Art. 105, III, “a” e “c” da CF/88, a Súmula 76 do Superior Tribunal de Justiça, o art. 32, § 1o da Lei 6.766/79, o art. 1o do Decreto-Lei n. 745/69 e art. 14 do Decreto-Lei n. 58/37, bem a existência de dissídio jurisprudencial no acórdão proferido, de acordo com as jurisprudências.

Contrarrazões, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por MURILO MEDONÇA AMORIM contra acordão sob a minha Relatoria que, por unanimidade proveu o recurso interposto por LENISE NUNES GUIMARÃES DA SILVA, SALMEM GUIMARÃES HAMZE e ANA LUIZA GUIMARÃES HAMZE.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS e COBRANÇA DE ARRENDAMENTO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO À CONSTITUIÇÃO EM MORA – REJEIÇÃO – MORA “EX RE” – DESNECESSIDADE – INAPLICABILIDADE DA LEI 6. 6.766/1979 QUE TRATA DE PARCELAMENTO DE SOLO URBANO – OBSERVÂNCIA PACTA SUNT SERVANDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA, COM RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO.

Tratando-se de contrato de compra e venda de imóvel rural e, havendo data marcada para o vencimento, a mora se dá automaticamente, sem a necessidade da interpelação do credor. É a regra dies interpellat pro homine, ou o dia interpela em lugar do homem, sendo totalmente desnecessária a notificação para fins de constituição em mora, sobretudo neste caso concreto, em que embora desnecessária foi expedida notificação prévia, que, acabou por atingir o fim de “constituição em mora”.

Pois bem.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

Claramente o recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe, “
Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Extrai-se do acordão que houve o reconhecimento de que
“havendo data marcada para o vencimento, a mora se dá, em regra, automaticamente, sem a necessidade da interpelação do credor. É a regra do dies interpellat pro homine, ou o dia interpela em lugar do homem, o que afasta a tese adotada de ausência de interpelação prévia e da sua necessidade.”.
E que
“Portanto, o apelado constituiu-se em mora, quando não cumpridas no dia e modo os termos ajustados.”.

A título exaustivo, o que foi expressamente registrado,
“já que existe um ou outro julgado aplicando a necessidade de prévia interpelação”,
reconheci

que o documento encaminhado pelos Embargados atingiu o objetivo de notificação para constitui-lo em mora, tanto é que impugnou, através de contranotificação a alegada inadimplência, item a item.

Para ilustrar:

“ Se não bastasse, a título exaustivo, já que existe um ou outro julgado aplicando a necessidade de prévia interpelação, vê-se que foi expedida notificação, devidamente recebida, pois, houve contranotificação, e, embora não haja menção específica ao termo “constituição em mora”, o documento faz menção expressa a “inadimplência dos pagamento pactuados, conforme acordado na CLAÚSULA QUINTA do referido contrato” (id. 140330438, fls. 10).

Conquanto a sentença diga que não foi recebida, o recebimento é introverso, pois, foi emitida a contranotificação (id. 140334195, fls. 5), que expressamente declara o recebimento e, ainda, declara que: “não reconhece a inadimplência ora apontada na notificação encaminhada ao mesmo em julho de 2017 e, a contranotifica dos seguintes termos:”.

Ou seja, a interpelação chegou ao apelado e foi suficiente para o desiderato da notificação, eis que embora o documento não conste de forma expressa que estaria “constituindo em mora”, o documento faz menção expressa à inadimplência, tanto é que foi contranotificada, item por item.

Nestes termos, ainda que a Lei, mencionada na sentença, defina como competência do Oficial de Registro de Imóveis, para promover a notificação extrajudicial, tal exigência, não pode invalidar a constituição em mora do devedor por outros meios, conforme ocorreu.

A citada exigência de que a notificação seja realizada pelo Oficial, historicamente, justifica-se nos casos de contrato de compromisso de compra e venda levado a registro, na medida em que visava impedir a averbação da resolução pleiteada extrajudicialmente sem possibilitar ao devedor a purgação da mora.

No caso, não o contrato não foi levado à registro, e, nessa condição, afigura-se razoável mitigar a exigência legal para autorizar que a notificação possa ser realizada por outro meio.

A esse respeito, oportuno lembrar a doutrina de José Osório de Azevedo Junior, de que: “Havendo, porém, certeza de que o mesmo objetivo foi atingido, sem prejuízo, na ocasião, para o devedor, não há porque deixar de aceitar, em casos especiais, outra forma de interpelação, desde que haja comprovação inequívoca do recebimento dela por parte do devedor. Daí ser, a nosso ver, perfeitamente justificável a conclusão do Supremo Tribunal Federal considerar interpelado o compromissário comprador que apôs o seu ciente em cópia de carta enviada pelo compromitente vendedor.” (Compromisso de Compra e Venda, 6a ed. Ed. Malheiros, São Paulo, 2013 - p. 191).”.

Aliás, sequer a matéria é controvertida na sentença; o que restou afastada foi o recebimento do documento.

Vejamos:

“Debruçando-se sobre a notificação juntada pela parte autora às (fls.35/38 – correspondência ID 11766443) verifica-se que a mesma não fora recebida pela parte ré, em consonância com a assinatura do terceiro estranho à lide aposta no AR à (fl.38 – correspondência ID 11766443, fl.04) e, portanto, plausível de acolhimento a alegação da parte ré (art.373, I, CPC).”. (trecho extraído da sentença).

Por fim, e não menos importante, é que o Superior Tribunal de Justiça, já sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, sedimentou que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, como no caso dos autos.

A propósito:

“III - Conforme entendimento pacífico desta Corte "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". ( EDcl no MS n. 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.) ( AgInt no AREsp 1090346/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)

Todavia, deixo de aplicar multa, pelo menos por ora, pois, não identifico que o Embargante tenha extrapolado seu direito de recorrer. Todavia, fica advertida parte quanto a possibilidade de aplicação da reprimenda, em caso de nova interposição de recurso meramente protelatório.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022